Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704146-62.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR ALVES DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SCLN 211 DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPORTAMENTO EM DESACORDO COM A NORMA DE REGÊNCIA, QUE É A CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONDÔMINO MULTADO. POSSIBILIDADE DE EXERCER O DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADA. PENALIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 1.336, do Código Civil os condôminos se submetem às regras condominiais, sujeitando-se a eventual multa. 2. No caso concreto, o condômino recorrente adota conduta em evidente descompasso com a regra posta na convenção do condomínio e por ele mesmo reportada na peça de ingresso, qual seja, a cláusula 13a do instrumento, na medida em que instala toldo não permitido (as fotografias colacionadas tornam possível a visualização deste), inclusive dificultando o funcionamento de uma das câmeras de segurança ali instaladas. 3. Diante disso, a aplicação da multa não é prática ilegal ou arbitrária. 4. Anteriormente à aplicação da multa, aliás, houve a prévia comunicação ao recorrente, de modo a permitir que ele exercesse o direito de defesa. Com efeito, o recorrido colacionou aos autos a mensagem eletrônica enviada em 13.08.2018, às 14h14min, onde a irregularidade é objetivamente apontada e, ao final, consta o alerta: “LEMBRAMOS QUE O NÃO CUMPRIMENTO ÀS REGRAS DA CONVENÇÃO OU DECISÃO REGISTRADA EM ATA ESTÁ SUJEITO A MULTA”. 5. Vencimento da multa previsto para 10.10.2018, ou seja, quase 2 (dois) meses após a notificação via e-mail, a permitir perfeitamente o exercício do contraditório. 6. No mais, os documentos trazidos aos autos indicam que desde o ano de 2013 se discute a colocação de todos em unidades do condomínio, mas em nenhum momento houve decisão efetiva sobre isso, ou seja, o autor e recorrente decidiu fazê-lo por sua própria conta e risco, sabidamente à revelia de autorização. E não lhe socorre apontar outras irregularidades praticadas pelos demais condôminos, pois elas não estão sob julgamento neste processo. Ou, dito de outra maneira, um erro não justifica o outro. 7. Não merece ser acolhido o argumento segundo o qual competiria exclusivamente à assembléia impor a multa ao condômino que desatende às regras da convenção. Ora, por força do artigo 22, § 1o, alíneas “d” e “e”, da Lei n.o 4.591/64 (Dispõe sobre o condomínio em edificações), tal atribuição compete ao síndico. Se a convenção do condomínio, no caso concreto, contém disposição em sentido contrário, ela deve ser interpretada consoante a lei de regência e, em assim sendo, caberia à assembléia o julgamento de eventual recurso interposto em face da decisão do síndico que estipula a multa, pois isto está de acordo com o parágrafo 3°, da mesma disposição legal (art. 22). 8. Acontece que a assembléia seria convocada pelo interessado, que vem a ser o condômino multado e, no caso concreto, ele sequer respondeu à notificação do síndico por meio eletrônico, então, a invocação da assembléia como “órgão recursal” não o socorre. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Condenado o recorrente/vencido no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00, sob pena de ter-se valor irrisório a este título se adotado como referência o valor atribuído à causa. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - Relator, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1o Vogal e CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 27 de Agosto de 2019 Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS Relator O recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXIII, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal em razão da aplicação indevida de multa, sem que fosse oportunizado o fundamental direito de defesa. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Tal conduta resta evidenciada no momento em que a parte repisa todas as questões atinentes às provas produzidas, assim como a inexistência de previsão de valores imputados a título de multa, a alegação de perseguição infundada, a conformidade e harmonia das cortinas instaladas, bem como a absolvição das irregularidades praticadas pelos demais condôminos. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal